Tribunal: TJPA
Processo: 0815247-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815247-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAIS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impugnando a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Vara Criminal de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional peticionado em favor do ora paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a concessão do livramento condicional, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão da benesse; ii) a possibilidade de substituição da medida prisional por outras cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é sucedâneo de recurso próprio, especialmente em matéria de execução penal, quando disponível o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, sendo incabível sua utilização para revisar decisão que indeferiu livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.

4. A jurisprudência do c. STJ é pacífica ao reconhecer que o bom comportamento necessário ao livramento condicional deve considerar todo o histórico de execução, não apenas o período recente, sendo legítima a análise de faltas graves já sancionadas, quando reveladoras da ausência de mérito do apenado. Inteligência do Tema Repetitivo 1161/STJ.

5. A decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a autorizar concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exigia o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 83, e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 965.520/SP (2024/0459134-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 12/03/2025, P. 18/03/2025; TJ/PA, HC nº 0820694-53.2024.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, SDP, J. 11/02/2025; STJ, RE nº 1.970.217/MG (2021/0361139-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 3ª S., J. 24/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 898.604/SP (2024/0090087-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 04/12/2024, P. 09/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 994.283/SP (2025/0121560-8), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 28/05/2025, P. 03/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEUTON GOMES DE SOUZA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Redenção/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
indeferiu
o
pedido de livramento condicional
, pelo
cometimento de falta grave
, consistente em prática de
novo crime
no
curso da execução penal
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 28648276, o impetrante informou que o ora paciente foi regularmente processado e condenado à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o
trânsito em julgado da sentença condenatória
em
24/07/2018
.

Esclareceu que até a data da impetração, já foram cumpridos pelo apenado
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias da pena
, o equivalente a
68% (sessenta e oito porcento) da pena imposta
, o que satisfaz o
requisito objetivo
, justificando o presente pedido.

Acrescentou que o ora paciente já cumpriu os
requisitos objetivos e subjetivos
para
concessão do livramento condicional
, conforme se depreende do
Relatório de Situação Carcerária
, que
previu
a data de
22/04/2025
para a
concessão
do mencionado benefício.

Alegou que, apesar do apenado
fazer jus
ao
benefício penal
desde o dia
24/04/2025
, apresentar
Bom Comportamento Carcerário
, conforme
Certidão
expedida pelo
Direito do Presídio
, e o representante
do Ministério Público Estadual
ter se manifestado
favoravelmente
ao pedido, o
Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Redenção/PA
, autoridade ora inquinada coatora,
indeferiu
o
pedido de livramento condicional
, sob o fundamento que, supostamente,
não foram atendidos os requisitos
para
concessão do benefício
.

Pelos argumentos delineados, o impetrante requereu a
concessão da medida liminar

inaudita altera partem
, a fim de que seja
concedido
o
livramento condicional
ao ora paciente, de acordo com o
artigo 83 do Código Penal c/c artigo 131 da Lei de Execução Penal
e, seja determinada, imediatamente, a expedição do
Alvará de Soltura
, para que aguarde o julgamento da presente ordem em liberdade.

No mérito, postulou pela
concessão em definitivo da ordem
, e destacou, ainda, a
possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 282, incisos I e II, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, requereu a
concessão do benefício da justiça gratuita
, nos termos do
artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil
, em atenção a condição de hipossuficiência financeira suportada pelo ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das
razões
suscitadas pelo ora impetrante, ID 28729474.

Através do
Ofício nº 062/2025 – GAB
, ID 28889884, o juízo inquinado coator prestou as
informações
requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1 – Proferida sentença na data de 25.06.2018 (eventos 1.2, pág. 5 e 1.3, pág. 1/3) condenando o(s) paciente CLEUTON GOMES DE SOUZA como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do CPB c/c art. 1º da Lei 8.072/90, fixando a pena total em 13 (treze) anos de reclusão, fixando como regime inicial o fechado, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Certificado o trânsito em Julgado, evento 1.4, pág. 1. Juntado atestado de pena, evento 1.5, pág. 1/2. Distribuídos os autos da execução na data de 16.08.2018. homologado o cálculo da pena na data de 14.12.2018, evento 3.1. 2 – Solicitada a transferência do acusado pela direção da casa penal na data de 16.12.2019, sendo o pedido analisado e deferido na data de 21.01.2020 – evento 13.1. Juntada certidão carcerária na data de 09.11.2021, indicando bom comportamento por parte do paciente – evento 14.1. Juntado relatório de atestado de pena na data de 10.11.2021, constando o cumprimento de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de pena, restando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias (evento 15.1). 3 – Instaurado incidente para progressão de regime na data de 10.11.2021 – evento 16.1. O Ministério Público apresentou parecer na data de 21.11.2021 pugnado pela progressão do regime fechado para o regime semiaberto, evento 19.1. Proferida decisão na data de 13.12.2021 concedendo progressão de regime ao paciente, do fechado para o semiaberto e, substituindo o regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, fixando obrigações, dentre elas, não se envolver na prática de novos delitos – evento 22.1. Juntado novo atestado de pena na data de 14.12.2021, constando como pena cumprida 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias, e como pena remanescente 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, evento 14.12.2021. 4 – Na data de 07.03.2022 aportou aos autos informações acerca da suposta prática de novo delito por parte do paciente, referente aos autos de nº 0800821- 97.2022.8.14.0045, evento 03.07.2022. 5 – Proferida decisão na data de 07.03.2022 determinando a regressão cautelar do paciente e a instauração de processo administrativo disciplinar – evento 38.1. Instaurado procedimento disciplinar penitenciário em desfavor do paciente na data de 07.03.2022, evento 45.1. Juntado novo relatório de atestado de pena na data de 08.03.2022, constando o cumprimento de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de pena, restando 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, (evento 46.1). Homologado o procedimento disciplinar penitenciário na data de 16.02.2023, concluindo pelo reconhecimento de falta grave perpetrada pelo paciente no que tange a prática de novo delito durante o cumprimento da pena – evento 56.1. 6 – Na data de 28.03.2023 juntada aos autos cópia de sentença absolutória proferida nos autos de nº 0800821-97.2022.8.14.0045. O Ministério Público apresentou parecer, na data de 10.04.2023, requerendo a descaracterização da falta grave em razão da absolvição, evento 60.1. Juntada certidão carcerária na data de 26.04.2023, juntando declaração de horas estudadas, constando um total de 168h, eventos 62.1, 2 e 3. 7 – Proferida decisão na data de 01.06.2023 homologando o PDP, contudo, deixando de reconhecer a falta grave em razão da descaracterização de sua ocorrência, revogando a regressão cautelar, determinando que o paciente fosse posto no regime de cumprimento de pena em que se encontrava quando da regressão – semiaberto domiciliar (evento 68.1). Juntado novo relatório de atestado de pena na data de 01.06.2023, constando o cumprimento de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena, restando 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia, (evento 01.06.2023). 8 – Apresentada manifestação pelo parquet, na data de 19.06.2023, pugnando pela remissão de 14 (quatorze) dias do tempo de pena, pelo estudo – evento 80.1. Proferida decisão na data de 13.07.2023 deferindo o requerimento do Ministério Público, declarando remidos o total de 168 (cento e sessenta e oito) horas, o que equivale a 14 (quatorze) dias, evento 83.1. 9 – Juntado relatório de atestado de pena na data de 13.07.2023, constando o cumprimento de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de pena, restando 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, com 14 dias remidos (evento 85.1). 10 – Comunicada a suposta prática de novo delito por parte do paciente, referente aos autos de nº 0805792-91.2023.8.14.0045, na data de 18.09.2023, eventos 96.1, 97.1 e 100.1. O Ministério Público apresentou parecer pela regressão de regime do réu, na data de 27.09.2023, evento 102.1. Proferida decisão na data de 20.10.2023 determinando a regressão cautelar do paciente para o regime fechado e a instauração de processo administrativo disciplinar – evento 109.1. Juntado novo atestado de pena, na data de 24.10.2023, constando o cumprimento de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de pena, restando 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, com 14 dias remidos (evento 112.1). 11 – Instaurado procedimento disciplinar penitenciário em desfavor do paciente na data de 27.10.2023, evento 118.1. Homologado o procedimento disciplinar penitenciário na data de 26.06.2024, concluindo pelo reconhecimento de falta grave perpetrada pelo paciente no que tange a prática de novo delito durante o cumprimento da pena – evento 125.1. O Ministério Público apresentou parecer pela homologação do PDP na data de 09.07.2024, evento 128.1. 12 – Proferida decisão na data de 16.09.2024, homologando o procedimento disciplinar penitenciário, determinando a regressão definitiva ao regime fechado, estabelecendo o dia da falta grave (16.09.2023) como nova data-base para contagem da fração de pena necessária para aferimento de novos benefícios legais, com exceção da interrupção da contagem do prazo para fins de comutação ou indulto e para obtenção de livramento condicional, declaro a situação paciente como de mau comportamento por 12 (doze) meses, a partir da prisão, ou seja, até o dia 15/09/2024 – evento 132.1. Juntado novo atestado de pena, na data de 16.09.2024, constando o cumprimento de 08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de pena, restando 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, com 14 dias remidos (evento 136.1), indicando como data base para o livramento condicional o dia 03.09.2016 e como previsão de alcance a data de 22.04.2025. 13 – Na data de 22.04.2025 a defesa do acusado apresentou pedido de livramento condicional (evento 145.1), com parecer desfavorável do parquet (evento 150.1). Juntada certidão carcerária na data de 26.05.2025 indicando bom comportamento por parte do paciente, evento 156.1. Apresentado parecer na data de 04.07.2025 pelo Ministério Público, pugnando pelo deferimento do pedido de livramento condicional, evento 172.1. 14 – Proferida decisão, na data de 11.07.2025, indeferindo o pedido de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo, cujo histórico carcerário é conturbado devido à prática de falta grave, decorrente da prática de crime no curso da execução, demonstrando ausência de autorresponsabilidade para manter-se no cumprimento da pena em meio aberto/livramento, evento 181.1. Instaurado incidente de progressão de regime na data de 21.07.2025, evento 182.1. 15 – A defesa interpôs agravo em execução na data de 24.07.2025, apresentando as respectivas razões, evento 188.1. Remetidos os autos ao Ministério Público na data de 30.07.2025, para contraditório, evento 192. 16 – Na data de 30.07.2025 aportou neste Juízo o pedido de informações de HC em referência. Os autos encontram-se com regular andamento, pendente o julgamento do incidente de livramento condicional e processamento do agravo em execução, estando com prazo em aberto para o Ministério Público para manifestar tanto em relação ao incidente quanto para contrarrazões em Agravo de Execução. 17 – Em atendimento à Resolução nº 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. Essas são as informações. À disposição para informações complementares eventualmente necessárias. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o
pedido de liminar
, e solicitei a remessa dos autos à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins, ID 28900317.

Nesta
Superior Instância
, ID 29433845, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se pronunciou pelo
não conhecimento
do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a presente ordem impugna a decisão proferida pelo
Juízo de Execuções Penais da Vara Criminal de Redenção/PA
, que
indeferiu
o
pedido de livramento condicional
do paciente, alegando, em síntese, estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse.

Adianto, desde logo, que a ação mandamental ora apreciada
não merece ser conhecida
, senão vejamos.

É cediço que a via estreita do
habeas corpus
, excepcional e destinada à tutela da liberdade de locomoção, é
inadequada
para a revisão de decisões em matéria de execução penal, que possuem procedimento próprio e recursos específicos, como o
Agravo em Execução
. Logo, a insatisfação do impetrante com a decisão que indeferiu o livramento condicional ora pretendido deve ser apreciada na via recursal apropriada.

Nesse sentido é o entendimento do
c. STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...). 4.
O habeas corpus não é a via adequada para rever circunstâncias subjetivas necessárias à concessão de benefícios da execução penal, pois demanda revolvimento fático-probatório
. 5.
A competência desta Corte Superior para conhecimento do feito está afastada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não substitui o agravo em execução
. (...). 7. Agravo regimental improvido
. (STJ – AgRg no HC nº 965.520/SP (2024/0459134-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN de 18/03/2025).
Grifei

Nesta mesma linha de raciocínio, é a
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS EM RAZÃO DE SUCEDÂNEO RECURSAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). ATO SINGULAR ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC nº 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 13/02/2023).
” 2. Agravo improvido.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0820694-53.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2025).
Grifei

Vale ressaltar que para a
concessão do livramento condicional
, o
artigo 83 do Código Penal
exige o cumprimento de mais de
2/3 (dois terços)
da pena, nas hipóteses de
prática
de
crime hediondo
, como no caso dos autos, e o
bom comportamento carcerário
durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, dentre outros.

Neste espeque, o
c. STJ
já pacificou no sentido de que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
(Recurso Especial nº 1.970.217/MG (2021/0361139-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 3ª – Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, Tema Repetitivo 1161 do STJ).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO N. 1.161. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. Agravo cuja irresignação versa exclusivamente quanto a verbete extraído do acórdão coator, o qual não representa fundamento constante da decisão agravada. 3.
Na hipótese, o acórdão contestado está alinhado com o entendimento acima referido, visto que a ordem para a realização do exame criminológico se baseia em fundamentação adequada, visto que relacionada com o comportamento do condenado durante o cumprimento da pena, referente à infração grave, cometida em 07/08/2022, que consistiu em um novo crime doloso
. 4.
É possível que o Juízo da execução analise o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios executórios, considerando outros elementos do caso concreto e os eventos ocorridos durante a execução penal
. 5. A
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema repetitivo n. 1.161)
. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 898.604/SP (2024/0090087-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 04/12/2024, DJEN de 09/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exigia o art. 83, inciso III, do Código Penal. O “citado dispositivo legal não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena” (REsp n. 1.744.684 /MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018
). 2.
Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo nº 1.161, uma vez que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional” (REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/6/2023)
. 3.
No caso em exame, o Juiz da VEC, de forma fundamentada, indeferiu a passagem direta do apenado do regime fechado ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em razão de histórico carcerário conturbado, destacando que, “sempre que posto em liberdade, preferiu rumar na senda do crime, voltando a delinquir”. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial
. 4. Agravo regimental não provido
. (STJ – AgRg no HC nº 994.283/SP (2025/0121560-8), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 28/05/2025, DJEN de 03/06/2025).
Grifei

Sendo assim, verifica-se não há teratologia a ser reconhecida de ofício, pois a decisão do juízo
a quo
que
indeferiu
o livramento condicional está devidamente fundamentada e em conformidade com a
jurisprudência
dos
Tribunais Superiores
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
writ
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025